Tribunal: TJMT
Processo: 1024554-61.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024554-61.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EZIDIA BATISTA DE BARROS SOUZA - CPF: 013.878.311-00 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024554-61.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco do Bradesco S.A

Recorrida(s):

Ezidia Batista de Barros Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COBRANÇAS DE PRÊMIO DE SEGURO NÃO CONTRATADO E DE MODO REITERADO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produto ou serviço, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Assim a instituição financeira que efetuou os descontos na conta corrente da consumidora deve ser considerada parte legitima para figurar no polo passivo da demanda.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Não restando comprovado que a consumidora contratou e ou autorizou a cobrança de prêmio de seguro “Bradesco Vida e Previdência” por meio de débito em sua conta corrente, lançamentos esses que, segundo consta,
iniciaram no ano de 2016 e perdurou até o ano de 2021
, fatos que configuram falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. A simples cobrança indevida, por si só, não dá ensejo à indenização por dano moral, mas se realizada de modo persistente na conta corrente do consumidor, e este não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

5.

Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
O ponto controvertido reside averiguar se os descontos em conta bancária, denominados “BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA”, são devidos ou indevidos, bem como se existe o direito a reparação em dano moral. Na espécie, verifica-se que a reclamada não comprovou a legitimidade dos descontos em conta bancária. Verifica-se que a defesa não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, ônus que lhe incumbia, diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte consumidora.”.

6. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que condenou o Recorrente pagar o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral e a restituição no valor de R$400,28, na forma dobrada que corresponde a R$800,56, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022